Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIAGEM. CRUZEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE 50% PARA 10%.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda, conforme art. 17 do CPC/2015. Sob o título de ilegitimidade, o Recorrente discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade afastada.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno de direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme art. 51, IV, do CDC.
3. O consumidor possui como direito básico “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação da quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço”, nos termos previstos no art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC; ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores - parceiros comerciais, ou não, do consumidor -, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar – ‘caveat emptor’", conforme REsp n.o 1.364.915.
4. Hipótese em que os recorrentes não comprovaram que os recorridos tiveram prévia ciência da existência da mencionada cláusula penal, tampouco de seu percentual, ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC/2015.
5. O Código Civil, em seu art. 413, em diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor, possibilita ao julgador reduzir a cláusula penal de forma equitativa quando o montante estipulado for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. Esta Turma Recursal em caso análogo, Acórdão n.o 1669028, possibilitou a redução do percentual de cláusula penal abusiva para o patamar de 10%. Sentença proferida pelo juízo de origem que não merece reparos.
6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes, de forma proporcional (33,33% para cada – art. 87, § 1o, do CPC/2015), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.